Tribunal: STF
Processo: SS 5573
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DE HAVER PREVISÃO DA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA NA LEI MUNICIPAL E CONSTITUIR A REINTEGRAÇÃO ÓBICE À PLENA EFICÁCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO QUE VEICULA MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonice Janesko Longo contra decisão de minha lavra, pela qual julguei procedente pedido de suspensão formulado pelo Município de Severiano de Almeida/RS e que restou assim ementada: 



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS E A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.150 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”.



    Em síntese, sustenta a embargante que referida decisão padeceria de omissão, relacionada ao fato de “inexistir lei local prevendo a vacância do cargo público nas hipóteses de aposentadoria ao tempo da aposentação da impetrante”. Alega tratar-se o caso concreto de caso “especialíssimo”, ante a já mencionada inexistência lei local prevendo a vacância do cargo, de modo que a exoneração da impetrante implicaria “em violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade da lei, enquanto, com efeito, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não se consubstancia em afronta à jurisprudência do Pretório Excelso”. 



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos embargos, a fim de que seja indeferido o pedido de suspensão formulado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente a menção à existência de lei municipal que prevê a vacância do cargo público em decorrência da aposentadoria de servidor estatutário. Ademais, restou consignado ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que a reintegração de servidor aposentado obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso, ofendendo, assim, a ordem pública e gerando relevante impacto financeiro ao ente Municipal



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. Em verdade, manifesta a embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente